Tribunal: TJDFT
Processo: 0727072-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727072-80.2022.8.07.0000 RECORRENTES: GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CONSULT - BRAS CONSULTORIA TÉCNICA DE BRASÍLIA LTDA RECORRIDOS: CRISTIANO SILVA RESENDE, KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA RESENDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ART. 373, §1o, DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. FACILIDADE NA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão que rejeitou a prejudicial de mérito de decadência e de prescrição, inverteu o ônus da prova e determinou a realização de perícia. 1.1. Nesta sede recursal, os agravantes pedem o provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, declarar a ilegitimidade ativa, sendo o caso de imediata extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC; seja declarada a decadência do suposto direito vindicado pelos requerentes (agravados), em razão do decurso de tempo para o ajuizamento da ação, e que seja afastada a inversão do ônus da prova. Alegam a ilegitimidade ativa dos autores para pleitear reparos na área comum do edifício (art. 485, VI, do CPC). Sustentam a inegável ocorrência de decadência, uma vez que o vício é aparente. Pedem a aplicação do art. 26, inciso II, do CDC e §3o, do CDC, porquanto o prazo de garantia já se esgotou, conforme art. 618 do Código Civil, bem como o prazo para execução de serviço. Em relação à impossibilidade de inversão do ônus da prova, afirmam que existe prova de fato negativo, que há a completa ausência de hipossuficiência dos agravados, eu estão há vários anos na posse. Sustenta que os agravados estão na posse do imóvel há 7 anos, sendo os únicos capazes de comprovar a existência dos vícios alegados à inicial, conforme é incontroverso dos autos e como se retira do termo de recebimento das chaves. Aduz que os agravados são os únicos possuidores do imóvel, de modo que a realização da demonstração do nexo de causalidade e das avarias alegadas à inicial é muito mais fácil para esse do que para as agravantes. 2. Recurso conhecido em parte. 2.1. Apesar dos argumentos despendidos pelos agravantes, o recurso não merece conhecimento em relação à alegação de decadência e de ilegitimidade passiva dos autores, haja vista que as hipóteses não constam no rol das questões suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC e não se aplica a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998). 2.2. A única questão que pode ser tratada no presente recurso se refere à inversão do ônus da prova, expressamente prevista no art. 1.015, XI, do CPC. 3. De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II, respectivamente). 3.1. Nada obstante, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, §1o). 3.2. Doutrina: “Uma situação clássica em que há maior facilidade probatória é nas ações de responsabilidade civil contra médicos em cirurgias e tratamentos médicos. Nessas situações, especialmente quando há necessidade de discussão acerca da culpa na cirurgia ou no tratamento, em geral, o médico terá maiores condições de demonstrar a regularidade ou não de sua atuação profissional.” (Didier Jr. Fredie. Curso de direito processual civil. 10. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, v. 2, p. 128). 3.3. A distribuição dinâmica do ônus da prova tem caráter extraordinário e só deve ser adotada quando houver claro e insuperável obstáculo à produção da prova, segundo a inteligência do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil. 3.4. Na hipótese, os agravantes, de fato, possuem melhores condições para demonstrar, mediante provas, a origem dos defeitos experimentados pelos consumidores, tendo em vista que além de terem erguido o empreendimento imobiliário, detém melhores condições de produzir as provas necessárias. 3.5. Jurisprudência: “(...) 2. É admitida a inversão da lógica processual prevista nos incisos do art. 373 do CPC, a critério do julgador (inversão ope judicis), quando a parte, que a princípio possuía a incumbência do encargo probatório, tem nitidamente mais facilidade para produzir a prova essencial ao deslinde da causa, desde que não lhe seja impossível ou demasiadamente penosa sua produção. Inteligência dos §§1o e 2o do art. 373 do CPC. [...]” (07037385620188070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 25/07/2018) 3.6. Assim, estão presentes os pressupostos legais para a inversão da prova pretendida, porquanto estão preenchidos os requisitos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado. As recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.015, inciso II, do CPC, por não ter decretado a extinção do feito, com julgamento de mérito, em virtude da decadência que fulminou o suposto direito vindicado pelo recorrido; c) artigo 1.015, caput, do CPC, defendendo a aplicação da taxatividade mitigada, com a interpretação extensiva, para que seja examinada a matéria de ilegitimidade ativa por elas suscitadas no agravo de instrumento de origem; d) artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 373, §§ 1o e 2o, do CPC, defendendo a impossibilidade de inversão do ônus da prova sem seus requisitos autorizadores. Requerem no ID 47413440 – Págs. 2 e 43 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMAS (OAB/DF 40.462) e CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO (OAB/DF 28.993). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, não existe “ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido”. (AgInt no AREsp n. 2.207.495/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Também não devem transitar as alegadas afrontas aos artigos 1.015, caput e inciso II, do CPC, pois a turma julgadora não conheceu das teses de decadência e legitimidade passiva dos autores, “haja vista que as hipóteses não constam no rol das questões suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento”. É imperioso reconhecer, portanto, que a turma julgadora não realizou nenhuma consideração a respeito dos citados preceitos, apesar de serem opostos embargos de declaração. Diante disso, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.204.972/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC, e 373, §§ 1o e 2o, do CPC, pois, para se aferir a presença ou não dos requisitos que autorizam a inversão do ônus probatório (AgInt no AREsp n. 2.138.785/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023), é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. Determino que as futuras publicações dirigidas às recorrentes sejam realizadas em nome dos advogados HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMAS (OAB/DF 40.462) e CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO (OAB/DF 28.993). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015